Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE LINHA TELEFÔNICA. PESSOA JURÍDICA. READEQUAÇÃO DO PLANO. CANCELAMENTO. MULTA POR QUEBRA DA CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ILEGALIDADE NA COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO COMPORTAMENTO POSITIVO DE INFORMAR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA.
1. É cediço que a Resolução no 632/2014 da ANATEL, em seus artigos 57 e 59, autoriza a livre negociação do contrato de permanência, no qual a empresa de telefonia pode oferecer benefícios ao consumidor e, em contrapartida, exigir que fique vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo, de modo que o período de 24 (vinte e quatro meses) estipulado não encontra óbice legal.
2. Apesar de haver a possibilidade de livre fixação do prazo de fidelidade, é certo que a renovação automática depende de previsão contratual. No caso em apreço, há nos autos ajuste firmado entre os litigantes no qual consta, tão somente, a estipulação de cláusula de fidelidade pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, sem, contudo, haver menção à sua renovação automática.
3. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Do conjunto probatório acostado aos autos, não há qualquer elemento que permita a conclusão de que foram prestadas informações adequadas ao recorrido quanto à renovação automática da cláusula de fidelidade, a fim de possibilitar a cobrança da multa rescisória.
5. Em que pese a alegação de que os descontos foram regularmente concedidos durante toda a relação contratual, não é possível se inferir que a simples manutenção da benesse acarreta a renovação da cláusula de permanência. Isso porque, é necessária a prestação de informação clara e transparente ao cliente acerca das possíveis renovações, o que, no caso em apreço, não ocorreu.
6. Uma vez que o apelado cumpriu o prazo contratual da cláusula de fidelidade, não há que se falar em enriquecimento ilícito.
7. Recurso conhecido e não provido.